Tribunal: STF
Processo: Rcl 66621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rodrigues Faria Advogados e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000771-10.2020.5.02.0444, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Nathalia Bobadilla Vergne, por meio da qual pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego com o escritório de advocacia ora reclamante, sob o argumento de que trabalhou de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada, sem, contudo, alegar existência de qualquer vício de consentimento no contrato firmado.
 
 3.	Noticiam que o Juízo de 1º Grau julgou totalmente improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que diante dos elementos de prova produzidos, evidencia-se a inexistência de subordinação. Informam que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto pela ora beneficiária, reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes.
 
 4.	Alegam que o reconhecimento do vínculo se deu sob o prisma de que a autora da demanda não atuava com autonomia, pois deveria seguir condutas estabelecidas, estando sujeita às ordens das sócias do escritório, obedecendo a essas quanto ao serviço executado e o horário trabalhado.
 
 5.	Aduzem que o Tribunal reclamado aponta a existência de subordinação jurídica, elemento caracterizador da relação empregatícia. Alegam que a invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de qualquer vício de consentimento.
 
 6.	Discorrem acerca dos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal. Dizem da licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho calcadas na autonomia da vontade. Realçam sobre a impossibilidade de atribuição de prevalência apriorística ao vínculo de emprego. Sublinham desrespeito à autoridade das decisões vinculantes pronunciadas por esta Suprema Corte.
 
 7.	Requerem a concessão de medida liminar, para cassar o acórdão impugnado, bem como a suspensão do trâmite do processo de origem, até o julgamento de mérito da presente reclamação. Buscam, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato reclamado, declarando-se a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência dos pedidos iniciais na ação trabalhista originária.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
 11.	Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 13.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 14.	No caso em tela, a 4ª Vara do Trabalho de Santos julgou improcedentes os pedidos da ora beneficiária, uma vez ausentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego entre as partes (e-doc. 8, p. 8-22).
 
 15.	Por sua vez, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 8, p. 89-92; grifos e destaques do original):
 
“(...) Do vínculo empregatício. A reclamante pretende a reforma da decisão de origem que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Alega, em resumo, a nulidade do contrato de associação firmado entre as partes, bem como a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia. 
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, para a configuração da relação de emprego é necessário um conjunto de requisitos indispensáveis, quais sejam, subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. Ausente um deles, não há falar em vínculo empregatício. 
Da análise dos autos, verifica-se que as recorridas detinham, nos termos do art. 818 da CLT, o ônus de comprovar que a reclamante prestava serviços de maneira autônoma. E desse encargo não se desincumbiram satisfatoriamente. 
A prova oral produzida nos autos deixou evidente que a reclamante não atuava com autonomia, vez que a própria proprietária do escritório de advogados, Sra. Adriana Rodrigues Faria, confessou em depoimento pessoal que a reclamante não podia assinar petição para os clientes do escritório ... que a reclamante atendia cliente passado pela reclamada, que a captação de cliente era feita pela reclamada ... que a reclamante não pagava despesas" (fls.565/569 - ID 7879e09). 
O depoimento da testemunha das reclamadas, Sra. Monica Cristina, também deixou claro que a reclamante era subordinada ao declarar que: (...) a reclamante fazia atendimento telefônico e presencial dos clientes; que era a reclamada quem passava os clientes a serem atendidos pela reclamante; (...) que era o escritório quem fazia a agenda da reclamante; que a reclamante não podia usar o seu token para protocolar petições do escritório; que era utilizado o token do escritório; que já recebeu e assinou um atestado médico da reclamante porque a Dra. Adriana não estava mas não costuma receber atestado porque não tem que ficar mostrando atestado; que a letra constante dos documentos de fl. 87, 88, 90, 91 e 92 e da depoente (...)". (fls.574/578 - ID377ddf5). 
Junte-se a isso os documentos de fls.141/250- ID 19e495c/ 5cf27d2 que demonstram que as Sras. Adriana e Luciana não eram simples parceiras do escritório de advogados, mas as proprietárias que gerenciavam a rotina dos demais advogados, estabelecendo condutas, cortes salariais e sugerindo a dispensa de funcionários. Cite-se, por exemplo, o diálogo estabelecido entre a Dra. Adriana e a reclamante: "... vc sabe que o serviço caiu muito, principalmente com a saída do Dr, Paulo, e quanto aos novos profissionais, substituímos um pela Adrielly e outro cível irá ajudar a Luciana, ressalto que estamos contratando pela metade do seu salário ...". 
Registre-se, ainda, que a testemunha obreira afirmou que "o escritório funcionava ds 09h as 18h; que a reclamante tinha que cumprir tal horário; que se atrasasse tinha que avisar a coordenadora jurídica Sr(a). Maria Amélia ou comunicar no grupo de whatsapp ou a Sr(a). Mônica da parte administrativa; que alguém tinha que ser avisado, principalmente a coordenadora jurídica porque era ela quem organizava os prazos; (...) que sabe que a reclamante tinha salário fixo; (...) que a reclamante não tinha autonomia para decidir se recorria ou não sobre processos;(...) que se a reclamante faltasse sem justificativa, tinha desconto no salário; que a depoente já sofreu desconto em seu salário; (...) que sabe que a reclamante não podia se recusar a atender clientes porque ela era contratada pela Dra. Adriana". (fls.574/578 - ID377ddf5).
Assim, à luz do princípio da primazia da realidade, a subordinação jurídica, elemento caracterizador da relação empregatícia, se mostra evidente, sobretudo por estar a reclamante sujeita às ordens das sócias do escritório, obedecendo a estas quanto ao serviço executado e o horário trabalhado. 
Nesse contexto, restou demonstrado, "in casu", a existência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, motivo pelo qual reformo a sentença de origem para reconhecer o vínculo de emprego postulado, na função de "advogada", de21/11/2017 a 28/01/2020. As reclamadas deverão proceder a anotação da CTPS da autora, no prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$300,00, até o montante de R$3.000,00 (astreintes), quando então a anotação será feita pela Secretaria, sem prejuízo da execução da multa. 
Uma vez reconhecido o vínculo, para que não haja supressão de instância, e para que se assegure às partes o duplo grau de jurisdição, impõe-se determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que profira o julgamento do restante dos pedidos.
Acórdão
ANTE O EXPOSTO, ACORDAM os Magistrados integrantes da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso ordinário e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o vínculo de emprego postulado, na função de "advogada", de 21/11/2017 a 28/01/2020. As reclamadas deverão proceder a anotação da CTPS da autora, no prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$300,00, até o montante de R$3.000,00 (astreintes), quando então a anotação será feita pela Secretaria, sem prejuízo da execução da multa; Uma vez reconhecido o vínculo, para que não haja supressão de instância, e para que se assegure às partes o duplo grau de jurisdição, impõe-se determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que profira o julgamento do restante dos pedidos. Tudo nos termos da fundamentação do voto. Consideram-se, para fins recursais, devidamente prequestionadas todas as matérias apresentadas nos apelos. Não há custas processuais, neste momento processual. (...)“
 
 16.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de associação com sociedade de advogados, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
 17.	Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
 18.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
 19.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
 20.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
 21.	 Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 22.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 23.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo nº 1000771-10.2020.5.02.0444, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator